Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM ENTRE AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147, §1o, DO CP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática, em concurso material, de dois crimes de ameaça, sendo um deles em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com imposição de pena privativa de liberdade e reparação mínima por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Quatro pontos centrais: (i) pedido de absolvição por insuficiência probatória; (ii) reconhecimento do concurso formal em substituição ao material; (iii) revisão da dosimetria, com aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; (iv) afastamento ou minoração da indenização por danos morais por alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Autoria e materialidade comprovadas por auto de prisão em flagrante, ocorrência policial e depoimentos colhidos sob contraditório.
Palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos probatórios.
Réu permaneceu em silêncio em juízo e não apresentou provas capazes de infirmar os relatos das vítimas.
Configuração do concurso material mantida, diante da pluralidade de ações e vítimas distintas.
Dosimetria revista apenas para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por configurar bis in idem com a causa de aumento do art. 147, §1o, do CP. Pena redimensionada para 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
Reparação mínima por danos morais mantida, conforme entendimento do STJ (Tema 983), diante de pedido expresso na denúncia. Valor fixado (R$ 300,00) considerado proporcional e adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e redimensionar a pena, mantidas as demais disposições da sentença.
Tese de julgamento: É incabível a aplicação cumulativa da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal quando o tipo penal já prevê causa de aumento relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher, sob pena de bis in idem.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, II, da Lei n.o 11.340/2006; Art. 147, caput e §1o, do CP; Art. 386, VII, do CPP; Art. 69 do CP; Art. 59 do CP; Art. 61, I e II, “f”, do CP; Art. 33, §2o, “c”, do CP; Art. 44 e 77 do CP; Art. 387, IV, do CPP; Art. 804 do CPP.